Tribunal: TJPA
Processo: 0816495-63.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816495-63.2023.8.14.0051

APELANTE: ALCICLEI NORONHA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO
. GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
AUTORIA NÃO CONFESSADA EM JUÍZO
.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 157,
caput
, do CP à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, objetivando
a desclassificação para o crime de furto
e, subsidiariamente,

o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser desclassificado o crime em comento para o de furto simples; e, (ii) saber se é devida a aplicação da atenuante do art. 65, III,
d
, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega e depoimento judicial da vítima, devidamente corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo, inviabilizando o acolhimento do pleito desclassificatório, uma vez que evidenciada a grave ameaça na ação delituosa (simulação de arma de fogo). Precedentes jurisprudenciais.

4. Não há que se falar em aplicação da circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, já que o apelante não confessou a prática delitiva em seu interrogatório judicial.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ALCICLEI NORONHA DO NASCIMENTO, termo no ID – 22967238, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID - 22967234), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro à pena de
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 22967247), requer
a desclassificação para o crime de furto
e, subsidiariamente,

o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões (ID – 22967254), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 24934639, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 22967192) o que segue:

“No dia 15/10/2023, por volta de 17h30min, na Avenida São Sebastião, bairro Santa Clara, neste município de Santarém/PA, o denunciado ALCICLEI NORONHA DO NASCIMENTO, mediante grave ameaça, subtraiu 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy A12, da vítima Eli Pereira dos Santos.

Conforme apurado, no dia e hora mencionados, a vítima estava na parada de ônibus do Colégio Santa Clara, quando o denunciado se aproximou, sentou ao seu lado e perguntou para onde a ofendida estava indo, tendo esta respondido que estava indo para Belterra.

Minutos depois o denunciado pegou bruscamente uma bolsa da vítima que continha objetos pessoais e disse: “EU QUERO SÓ SEU CELULAR! NÃO QUERO DINHEIRO! SE VOCÊ NÃO ME ENTREGAR SEU CELULAR, VOU LHE MATAR!” (textuais).

Nesse momento, o demandado segurava a sua camisa simulando que estava armado.

Em ato contínuo, o denunciado abriu a bolsa da ofendida, pegou seu aparelho celular e saiu andando.

Ocorre que, um mototaxista que visualizou o delito, rapidamente se dirigiu à delegacia e acionou policiais civis que estavam de plantão, informando que o assaltante estava caminhando pela Avenida Silvino Pinto.

Um dos policiais, então, pediu ao mototaxista que o levasse até o local em que o infrator se encontrava.

Em razão do crime ter sido cometido próximo ao cemitério, o policial decidiu fazer buscas ali, haja vista que é local frequentado por usuários de drogas.

No interior do cemitério o demandado, que continha as características do assaltante, foi encontrado. Inicialmente, negou o crime, porém, no caminho, o confessou e disse que Caio Wendel Ferreira Oliveira sabia onde estava escondido o aparelho roubado.

Levado até o encontro da ofendida, o denunciado foi reconhecido por esta como o autor do delito.

Posteriormente, Caio Wendel foi localizado pelos policiais no cemitério, tendo indicado o local em que o demandado escondeu o celular, que foi recuperado (...).”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 157,
caput
, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 22967234), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto e auto de entrega, todos constantes do ID – 22967178. De igual modo, a
autoria delitiva
restou
demonstrada através da prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima ELI PEREIRA DOS SANTOS relatou que, no dia do fato, estava no Terminal de ônibus do Santa Clara para pegar o ônibus para Belterra, quando chegou o recorrente, o qual disse que morava em São José e que ia pegar o ônibus com ele, sendo que, quando olhou, o mesmo pegou sua bolsa, dizendo que só queria o celular e, colocando a mão por baixo da camisa, simulou uma arma e falou que a mataria caso ela não desse o que ele queria. Disse, ainda, que, tem problema de nervosismo e começou a chorar, e que, após o criminoso ter levado o telefone, apareceu um mototaxista e perguntou se era assalto, sendo que, posteriormente, veio um policial e trouxe o aparelho subtraído, além de ter mostrado o apelante, o qual foi reconhecido.

Tal relato foi corroborado pelo depoimento judicial da testemunha ADRIANO LUIS DA ROCHA PIMENTEL, policial militar que participou da diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente, e da testemunha CAIO WENDEL FERREIRA OLIVEIRA, os quais declararam que a ofendida reconheceu o denunciado, sendo que este último afirmou que o réu lhe vendeu o celular por R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).

Nota-se que a
narrativa dos fatos apresentada pela vítima se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
, sobretudo a prova testemunhal colhida na instrução processual, logo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra do(a) ofendido(a) é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que o
depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Portanto, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório, já que comprovado o uso de grave ameaça na ação (simulação de arma de fogo).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - NÃO CABIMENTO - COMPROVAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA
- ARREBATAMENTO DE OBJETO ATRELADO AO CORPO DA VÍTIMA -
ADEQUAÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL
.

-
Inviável o acolhimento da pretensão defensiva de desclassificação do crime de roubo para furto quando comprovado nos autos o emprego da grave ameaça, inexistindo elementos nos autos que justifiquem qualquer desconfiança no relato da vítima, o qual foi corroborado por elementos informativos do inquérito
- É firme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o arrebatamento de objeto atrelado ao corpo da vítima possui a capacidade de comprometer a sua integridade física, o que configura o crime de roubo.”
(TJ/MG, 5275409-61.2024.8.13.0024, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 03/02/2026) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

(...)

III. Razões de Decidir

3. Não há nulidade na audiência, pois o uso de algemas foi justificado pela segurança do ambiente.

4.
A desclassificação para furto é inviável, pois a grave ameaça foi configurada pela simulação de arma
.

5. A atenuante da confissão foi reconhecida, mas compensada pela reincidência.

6. O regime fechado é mantido devido à reincidência específica e à gravidade do crime.

IV. Dispositivo e Tese

5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para quatro anos de reclusão e dez dias-multa, mantendo-se o regime fechado (...).”
(TJ/SP, 1524968-44.2025.8.26.0228, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Klaus Marouelli Arroyo, j. 13/01/2026) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. GRAVE AMEAÇA. CONFIGURADA
. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURADOS. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRINCÍPIO NE REFORMATIO IN PEJUS. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO.

I -
Inviável a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto, quando o acervo probatório demonstra que o réu empregou grave ameaça contra a vítima, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si
. II -
É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório
. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. (...) IX - Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0706379-92.2024.8.07.0004, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 06/02/2025) (grifo nosso)

2 - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Improcedente
, uma vez que o apelante não confessou a prática delitiva em seu interrogatório judicial.

Ademais, ainda que o tivesse feito, tal atenuante não poderia ser aplicada, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que inviabiliza a redução da reprimenda para
quantum
abaixo, à luz da Súmula 231
[2]
, do STJ.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que foi aplicada ao réu a pena mínima do crime de roubo simples, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AREsp 2.419.814 / MG, Quinta Turma, Rel.ª
Min.ª Daniela Teixeira, j. 08/04/2025.

[2]

Súmula 231
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 12/03/2026